Tribunal: TJBA
Processo: 8001403-95.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001403-95.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOELSON NOVAES SILVA

Advogado(s)
:
CELSO GONCALVES

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INSURGÊNCIA LIMITADA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença homologatória proferida em procedimento de produção antecipada de provas, na qual a parte recorrente se insurge exclusivamente contra a ausência de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrarrazões, foi suscitada preliminar de deserção, sob o fundamento de ausência de recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, deve ser considerada deserta em razão da ausência de preparo; e (ii) saber se é cabível apelação contra sentença homologatória proferida em procedimento de produção antecipada de provas, quando a insurgência se limita ao capítulo relativo aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois a apelação foi interposta pela própria parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, e não pelo patrono em nome próprio. Subsistindo o benefício, não se exige o recolhimento do preparo recursal.

O art. 382, § 4º, do CPC veda defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indefere totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

No caso, a sentença não indeferiu a produção da prova, mas homologou a prova produzida, consignando a observância do contraditório e a impossibilidade de valoração do conteúdo probatório nessa via procedimental.

A circunstância de a apelação versar exclusivamente sobre honorários advocatícios não afasta a incidência da vedação recursal, pois a verba honorária constitui capítulo acessório da sentença homologatória proferida em procedimento cuja recorribilidade é expressamente limitada.

Ainda que superado o óbice ao conhecimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios em produção antecipada de provas ou exibição de documentos somente se justifica quando demonstrada resistência da parte requerida ao atendimento da pretensão autoral, o que não se verificou na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de deserção rejeitada. Apelação cível não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A parte beneficiária da gratuidade da justiça que interpõe recurso em nome próprio não está obrigada ao recolhimento do preparo recursal. 2. Não é cabível apelação contra sentença homologatória proferida em procedimento de produção antecipada de provas, salvo quando houver indeferimento total da produção da prova pleiteada pelo requerente originário. 3. A discussão limitada ao capítulo de honorários advocatícios não afasta a vedação recursal prevista no art. 382, § 4º, do CPC. 4. Em produção antecipada de provas ou exibição de documentos, os honorários advocatícios somente são cabíveis quando demonstrada resistência da parte requerida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 382, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.176.372/SP, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 24.02.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 24.05.2021.